Tribunal: TJDFT
Processo: 0002279-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA. REGIME. PRIVILÉGIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que a ré praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Razão pela qual é correta a sua condenação pelas disposições do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006

2. Se a contra da data da do cumprimento da pena; ou da extinção da punibilidade não decorreu prazo superior a cinco anos, reincidente é a Ré (ID15262910-fls 18/19).

3. A ré não preenche os requisitos estipulados no artigo 44, do Código Penal, haja vista o quantum da reprimenda, bem como por se tratar de ré reincidente em crime de tráfico de entorpecentes. Razão pela qual também deve cumprir a pena no regime inicial menos gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal.

4. Recurso da ré desprovido.